Tribunal: TJDFT
Processo: 0717807-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE CONTÁGIO ADOTADAS PELO SISTEMA PENITENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Diante da situação de pandemia gerada pela propagação do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, que prevê a saída antecipada dos regimes fechados e semiabertos a presos integrantes do grupo de risco da doença (art. 5o, I, ‘a’) e concessão de prisão domiciliar de presos no regime aberto e semiaberto.

2. O deferimento de tais benefícios deve ser analisado pelo Juízo da Execução de acordo com o caso concreto e com o contexto local de disseminação do vírus, mediante condições, não sendo de adoção obrigatória e automática, a exigir meramente a satisfação de requisitos objetivos.

3. As alegações de que o agravante é idoso e possui doenças graves, sem comprovação de que se encontra em situação de debilidade extrema, não são aptas a permitir a substituição de sua prisão pela domiciliar.
4. Agravo conhecido e desprovido.